Tribunal: TJES
Processo: 5004564-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INADMISSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu a saída temporária ao reeducando. O agravante sustenta a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão do benefício, alegando que o atestado de boa conduta carcerária não é meio suficiente para aferir a aptidão do apenado para fruir das saídas temporárias. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de submissão do apenado a exame criminológico como requisito para a concessão da saída temporária, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A exigência de exame criminológico para progressão de regime e para saída temporária, imposta pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus, sendo inaplicável a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4- O benefício da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento de fração mínima da pena; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

5- O exame criminológico pode ser determinado apenas quando houver fundamentação concreta baseada em peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula nº 439 do STJ.

6- No caso, o reeducando preenche os requisitos legais, ostentando apenas uma condenação, sem registro de falta grave e já tendo usufruído da saída temporária em três ocasiões, cumprindo todas as condições impostas.

7- A gravidade abstrata do crime não constitui fundamento idôneo para condicionar a concessão da saída temporária à realização de exame criminológico, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A exigência de exame criminológico para a concessão de saída temporária deve estar fundamentada em elementos concretos do caso, não podendo se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

2- A Lei nº 14.843/2024, por ser mais gravosa, não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 946.689/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 785.353/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023, DJe 17/03/2023; Súmula 439 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004564-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INADMISSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu a saída temporária ao reeducando. O agravante sustenta a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão do benefício, alegando que o atestado de boa conduta carcerária não é meio suficiente para aferir a aptidão do apenado para fruir das saídas temporárias. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de submissão do apenado a exame criminológico como requisito para a concessão da saída temporária, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A exigência de exame criminológico para progressão de regime e para saída temporária, imposta pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus, sendo inaplicável a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4- O benefício da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento de fração mínima da pena; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

5- O exame criminológico pode ser determinado apenas quando houver fundamentação concreta baseada em peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula nº 439 do STJ.

6- No caso, o reeducando preenche os requisitos legais, ostentando apenas uma condenação, sem registro de falta grave e já tendo usufruído da saída temporária em três ocasiões, cumprindo todas as condições impostas.

7- A gravidade abstrata do crime não constitui fundamento idôneo para condicionar a concessão da saída temporária à realização de exame criminológico, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A exigência de exame criminológico para a concessão de saída temporária deve estar fundamentada em elementos concretos do caso, não podendo se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

2- A Lei nº 14.843/2024, por ser mais gravosa, não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 946.689/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 785.353/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023, DJe 17/03/2023; Súmula 439 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que, nos autos do processo de execução nº 2000630-58.2021.8.08.0011, deferiu a saída temporária ao reeducando
LUCAS SANTOS SOARES.

Em suas razões, o agravante alega a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão do benefício, argumentando que o atestado de boa conduta carcerária não é meio suficiente para averiguar a aptidão do apenado para gozo de saídas temporárias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 12988667).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que, nos autos do processo de execução nº 2000630-58.2021.8.08.0011, deferiu a saída temporária ao reeducando
LUCAS SANTOS SOARES.

Em suas razões, o agravante alega a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão do benefício, argumentando que o atestado de boa conduta carcerária não é meio suficiente para averiguar a aptidão do apenado para gozo de saídas temporárias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 12988667).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2°, II, e §2°-A, I, do Código Penal.

Inicialmente, vale registrar que
“a exigência de exame criminológico para progressão de regime, bem como a vedação de saída temporária imposta pela Lei nº 14.843/2024, constituem novatio legis in pejus, pois criam novos obstáculos e condições mais rigorosas para a obtenção de benefícios da execução penal”
(HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Inclusive, a magistrada consignou na decisão agravada a inaplicabilidade da Lei 14.843/2024 para crimes cometidos antes da sua vigência.

Ora,
a saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP.

No caso, a Douta Magistrada corretamente deferiu o benefício ao agravado em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Em que pese a irresignação do agravante,

não vejo motivos para a realização de exame criminológico já que o reeducando ostenta apenas uma condenação, não possui nenhuma falta grave durante a execução da pena e, inclusive, já gozou do benefício em três oportunidades (1- De 07 a 14 de Agosto de 2024; 2- De 16 a 23 de Outubro de 2024; 3- De 19 a 26 de Dezembro de 2024), cumprindo todas as condições impostas.

Também vale lembrar que a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, a não ser que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como o entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada").

2. Para a concessão do benefício da saída temporária, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 113 da LEP.

3. No caso, as Instâncias Ordinárias condicionaram a concessão do direito à saída temporária a avaliação psicológica, genericamente, na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.

4. Neste sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, que examine o pedido de eventual concessão de saída temporária ao paciente, dispensando a realização de exame criminológico.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 785.353/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Nesse contexto, não há motivos concretos a indicar necessidade de prévio exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, como pretendido no recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.